Tribunal: TJDFT
Processo: 0737706-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737706-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: AMANDA JAINE MATOS DA SILVA LIMA D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo instrumento em seu efeito devolutivo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para associar o presente recurso à APC no 0740568-47.2020.8.07.0001 para julgamento conjunto. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora